Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-57.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000410-57.2019.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
CLEMENCIA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32564
Apelação no 1000410-57.2019.8.26.0040
Comarca de Américo Brasiliense
Apelante: CLEMÊNCIA TEIXEIRA
Apelado: BANCO BRADESCO S.A.
Juiz de Direito prolator: Paulo Luís Aparecido Treviso
Ação indenizatória - Contrato bancário - Conta corrente - Pedido fundamentado na alegação
de cobrança indevida de tarifas bancárias em conta bancária destinada a recebimento de
benefício previdenciário - Dano moral configurado
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$
10.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “CLEMENCIA TEIXEIRA
promove ação indenizatória contra BANCO BRADESCO S.A, partes qualificadas, e
expõe que: a) possui conta corrente no banco requerido para receber sua
aposentadoria; b) observou que o requerido estava realizando cobranças indevidas
em sua conta, como 'cesta básica de serviços', 'mora tarifa de manutenção de cartão',
'CPMF', 'tarifa de recibo de retirada', 'tarifa de renovação de cadastro' e 'encargos
limites de crédito'; c) o requerido aceitou cancelar a tarifa denominada 'cesta básica
de serviços', porém foi efetuado o estorno de apenas 08 parcelas. Requer: a) a
condenação do requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais,
além do pagamento de R$ 4.990,06, referentes aos valores cobrados indevidamente.
Instrui a inicial com documentos. Concedido à autora os benefícios da gratuidade da
justiça (fls. 101/102). Em sua contestação (fls. 107/140), o requerido alega,
preliminarmente, a falta de interesse de agir e a inépcia da inicial. No mérito, aduz
que: a) em razão da decadência não podem ser discutidos os descontos anteriores a
20/12/2018; b) as cobranças são legais; c) não houve danos morais indenizáveis.
Requer a improcedência da ação. Houve réplica (fls. 255/266). É, em síntese, o
relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Isto posto, julgo PROCEDENTE EM PARTE
esta ação, e o faço para condenar o requerido no pagamento à autora, a título de
restituição das taxas e tarifas indevidamente debitadas da conta corrente, a quantia
de R$ 2.495,03 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e três centavos), com
correção monetária a partir do ajuizamento desta ação e juros de mora desde a
citação. Na medida em que a parte autora decaiu da maior parcela do seu pedido,
determino que as custas sejam rateadas entre as partes consoante o seu sucesso na
demanda, respondendo a parte autora por 70% deste valor, e, o réu, por 30%.
Arbitro a cada procurador a verba honorária de R$ 1.500,00 (CPC, artigo 85, §§ 2o e
8o), cujo pagamento competirá à parte que o constituiu. Em relação às verbas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência, serão exigidas da parte autora somente nas hipóteses da Lei 1.060/50 e
artigo 98, § 3o do CPC. P. e Intimem-se. Américo Brasiliense, data da inserção no
SAJ.”.
Apela a autora com o propósito de ver reformada parcialmente a r. sentença,
pretendendo a integral procedência do pedido, aduzindo, em síntese, que por 14 anos
teve indevidas cobranças de tarifas bancárias, estando configurado o dano moral, já
que os descontos foram realizados em conta bancária destinada ao recebimento de
benefício previdenciário (fls. 359/369).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 373/378).
É o relatório.
2. À míngua de irresignação recursal do banco réu, estão preclusas as
questões atinentes à indevida cobrança de tarifas bancárias não contratadas, cingindo-
se o recurso à configuração ou não do dano moral.
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das Obrigações - Parte
Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2002, pág. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere
dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado,
dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”.
O entendimento predominante é de que o ofendido demonstre que o ato tido
como causador do dano tenha alcançado a esfera daquilo que deixa de ser o razoável,
aquilo que o homem médio aceita como fato comum da sua vida, levando em conta
ainda as suas qualidades, defeitos e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a
culpa do ofensor e o prejuízo.
Para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida
em sua honra, sua reputação, sua personalidade; seu sentimento de dignidade; passe
por dor, humilhação, constrangimentos; é preciso que tenha os seus sentimentos
violados. E tal avaliação só é possível de forma subjetiva, na análise de caso
específico.
Cabe deixar certo que ao caso se aplicam as disposições do Código de
Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ). O proceder do réu está a merecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprimenda, consoante previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não resta dúvida sobre a falha na prestação do serviço oferecido pelo
banco. Resta-lhe, portanto, o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial
experimentado pelo autor.
Destarte, tendo a autora verificado verdadeiro abalo moral e não mero
dissabor com os indevidos descontos realizados em sua conta bancária, que tem por
finalidade exclusiva o recebimento do benefício previdenciário da autora, cujos
rendimentos têm valor exíguo (veja-se fls. 29 e seguintes), em patente ilicitude
verificada na conduta do banco réu, e não se verificando também na espécie nenhuma
das hipóteses excludentes do dever de indenizar, deve ele responder pelo prejuízo que
causou.
3. Quanto ao montante a ser fixado a título de indenização por dano moral, é
certo que não existe regulação normativa para sua fixação. No entanto, também é
correto que o valor da reparação deve ser correspondente à lesão, de forma não só a
compensar o dano sofrido, mas também a impor ao ofensor uma sanção que o leve a
rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito.
Ora, tendo a reparação natureza jurídica dúplice, na fixação do montante
indenizatório, deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a repercussão do fato lesivo no meio social; a
condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo ou culpa do
agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e compensatório sejam
atingidos.
Em outras palavras, o valor deve ser arbitrado segundo critérios de
moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do
lesado.
No caso em exame, tendo em vista o grau de culpa do banco réu, a
repercussão e a duração do evento danoso e em atenção aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que a importância de R$ 10.000,00 mostra-
se apropriada.
Em suma, o recurso comporta acolhimento para condenar o banco réu ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, o qual deverá
ser atualizado pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data
do acórdão e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se
tratar de responsabilidade civil contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Arcará ainda o réu com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% sobre o montante condenatório atualizado nos termos
dos §§ 2o e 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator